Tribunal: TJDFT
Processo: 0729609-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CESSÃO DE CRÉDITO NO CURSO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO CEDENTE. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de busca e apreensão ajuizada por fundo de investimento em razão do inadimplemento contratual referente a financiamento garantido por alienação fiduciária de veículo. No curso da lide, ocorreu a cessão do crédito para novo fundo, que requereu a substituição no polo ativo. A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito, por abandono, com base no art. 485, III, do CPC, sob alegação de inércia do autor.
2. A decisão de extinção fundamentou-se em intimação pessoal enviada ao cedente, que, à época, já havia transferido os direitos creditórios ao cessionário, sucessor processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo por abandono quando a intimação pessoal para dar andamento ao feito foi direcionada ao cedente, e não ao cessionário já habilitado nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A extinção do processo com base no art. 485, III, do CPC exige, como condição indispensável, a intimação pessoal da parte autora para que promova o andamento do feito no prazo legal.
5. A finalidade da intimação pessoal prevista no §1o do art. 485 do CPC é assegurar ciência inequívoca ao titular da ação sobre a necessidade de impulsionar o processo, sob pena de extinção.
6. A cessão de crédito foi noticiada nos autos antes da expedição da intimação pessoal, com manifestação expressa do cessionário requerendo sua habilitação, o que enseja o redirecionamento da intimação ao novo titular do direito litigioso.
7. A intimação pessoal do cedente, que já não detinha legitimidade ativa nem interesse processual, não satisfaz o requisito legal para extinção da ação por abandono.
8. A sentença violou os princípios do devido processo legal e da primazia do julgamento de mérito, ao extinguir o processo sem possibilitar ciência e manifestação ao cessionário já identificado nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal do autor no momento da ciência da omissão, sendo inválida a intimação direcionada ao cedente após noticiada a cessão ao juízo.”; “2. Havendo manifestação nos autos por parte do cessionário, ainda que pendente de formalização da sucessão, a intimação pessoal para suprir omissão deve ser dirigida a este, sob pena de nulidade da extinção.”; “3. O princípio da primazia do julgamento de mérito impõe ao juízo a adoção de medidas que viabilizem a regular tramitação da ação antes de sua extinção por abandono.”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 109, §1o e §3o; 485, III e §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 0708872-07.2022.8.07.0006, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 14/03/2024; TJDFT, Acórdão 1926155, 0716916-46.2021.8.07.0007, Rel. Des. Robson Teixeira, 8a Turma Cível, j. 24/09/2024, DJe 04.10.2024; TJDFT, AI 0714126-08.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 27/06/2024.